Tribunal: TJES
Processo: 0012303-15.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012303-15.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ONOFRE BRENDA MOULIN

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO
A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A publicação de intimação no Diário da Justiça ou o fato de se tratar, à época, de processo que tramitava por meio físico, não modifica o termo inicial de fluência do prazo prescricional que, como consta no julgamento do Recurso de Apelação, é contado “
a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF
”. 2 - Importa ao presente julgamento que não houve omissão quanto à tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria o dia 26.01.2018, mas sua rejeição em razão da adoção do entendimento de que é desnecessária a intimação do trânsito em julgado. 3 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012303-15.1999.8.08.0024

EMBARGANTE
: ONOFRE BRENDA MOULIN

EMBARGADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 6444358) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao primeiro recurso de Embargos de Declaração interposto em razão do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante (ID 5213976) alega que o acórdão foi omisso em relação a alegação de que o processo originário se trata de autos físicos e que assim sendo, a contagem do prazo prescricional se inicia com a intimação de retorno dos autos físicos à Comarca de origem, por impossibilidade de execução junto aos Tribunais Superiores.

Ressalta que há no processo certidão de intimação para ciência da descida dos autos, que se deu em 26.01.2018, sendo este o termo inicial do prazo prescricional, motivo pelo qual este não teria se consumado.

Como ressaltado no julgamento do primeiro recurso de Embargos de Declaração, a tese de que o termo inicial do prazo de prescrição seria o dia 26.01.2018 não foi acolhida no julgamento do Recurso de Apelação, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Afirma que a sentença considerou o prazo inicial da prescrição o trânsito em julgado do ARESP n. 219756ED, que se deu em 10.01.2013, todavia, os patronos do recorrente só teriam sido intimados da referida decisão, em 26.01.2018.

[...]

No caso, o último recurso julgado no processo de conhecimento transitou em julgado em 10/01/2013 (fl 491) e o cumprimento, por sua vez, foi iniciado apenas em 30.08.2018, o que importa concluir, com base na tese supra, que, de fato, a prescrição operou-se no caso em análise.

Dito isto, oportuno consignar que a decisão final do ARESP antes referido foi publicada em 07/12/2012, um mês antes do trânsito em julgado que ora se analisa,
tendo os envolvidos ciência de tal evento de forma inequívoca
e, em situações que tais, para o STJ,
“é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito, se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho”

[...]

Cientes do desfecho, cabia ao interessado diligenciar de forma imediata no feito, após decorrido o prazo para tanto, sob pena do advento da prescrição, o que de fato, como narrado, ocorreu no caso vertente.

De fato, como alega o Embargante, foi publicado no Diário de Justiça do dia 26.01.2018, intimação para o Dr. João Batista Dallapicola Sampaio, com o seguinte teor:

PARA CIÊNCIA DA DESCIDA DOS AUTOS, INFORMANDO QUE OS MESMOS FICARÃO DISPONÍVEIS EM CARTÓRIO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS E, APÓS SERÃO ENVIADOS AO ARQUIVO.

Ocorre que a publicação de intimação no Diário da Justiça ou o fato de se tratar, à época, de processo que tramitava por meio físico, não modifica o termo inicial de fluência do prazo prescricional que, como consta no julgamento do Recurso de Apelação, é contado “
a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF
”.

Importa ao presente julgamento que não houve omissão quanto à tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria o dia 26.01.2018, mas sua rejeição em razão da adoção do entendimento de que é desnecessária a intimação do trânsito em julgado.

Como cediço, os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

Considerando que não se vislumbra omissão no julgado, mas tentativa de modificação do que restou decidido, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.